Tribunal: TJES
Processo: 0025296-60.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0025296-60.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BIANCA ALVES OLIVEIRA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ERRO MÉDICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. NULIDADE DE SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE PERÍCIA. PROVA INDISPENSÁVEL. RETORNO DOS AUTOS PARA INSTRUÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Bianca Alves Oliveira contra a sentença da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória, que julgou improcedente a ação indenizatória movida contra o Estado do Espírito Santo, alegando erro médico no parto que resultou na morte do recém-nascido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma questão central em discussão: definir se a sentença deve ser anulada por ausência de produção de prova pericial, essencial para esclarecer o nexo causal entre a conduta médica e o óbito do recém-nascido, e determinar se a responsabilidade objetiva do Estado é configurada no caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade do Estado em casos envolvendo erro médico é objetiva, conforme o artigo 37, §6º, da Constituição Federal, mas exige a comprovação do nexo causal entre a conduta do agente público e o dano causado.

A falta de perícia técnica impede a análise precisa do nexo causal, que depende de conhecimento especializado para avaliar se a conduta da equipe médica foi adequada ou causadora do óbito.

O juiz tem o poder de determinar a produção de prova pericial de ofício, quando essencial ao julgamento do mérito, conforme o artigo 370 do CPC, o que não foi feito na sentença recorrida, comprometendo a regularidade do processo.

A ausência da perícia técnica configura violação ao devido processo legal, uma vez que a questão envolve conhecimentos médicos que não podem ser solucionados sem a devida avaliação de um perito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Sentença anulada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, declarar, de ofício, a nulidade da sentença, e julgar prejudicado o recurso de apelação interposto, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

PRELIMINAR
EX OFFICIO
DE NULIDADE DA SENTENÇA - AUSÊNCIA DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por
BIANCA ALVES OLIVEIRA
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória, que, nos autos de ação indenizatória ajuizada contra o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou improcedente o pedido autoral diante da ausência de comprovação do erro médico alegado.

Em suas razões, a apelante requer a reforma da sentença, sustentando, para tanto, que:
(i)
a sentença de primeiro grau não considerou adequadamente a responsabilidade objetiva do Estado, nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal, aplicável aos serviços públicos, especialmente à área da saúde;
(ii)
houve erro na análise do nexo causal entre a falha no atendimento e o falecimento do recém-nascido, uma vez que a autora demonstrou a negligência e/ou imperícia da equipe médica na demora na realização da cesariana, que resultou em complicações e, por fim, no óbito do bebê;
(iii)
o juízo de primeiro grau desconsiderou aos laudos médicos e documentos que evidenciam as falhas no atendimento, limitando-se a concluir pela inexistência de erro sem uma análise detalhada dos elementos probatórios;
(iv)
a sentença não fez a devida análise sobre a violação dos direitos da autora, considerando a gravidade do dano e o sofrimento ocasionado pela morte do recém-nascido, que seria, no caso, passível de reparação.

Contrarrazões (fls. 178/183), pelo desprovimento.

Pelo despacho id 8857769, determinei a intimação das partes para dizerem acerca de possível nulidade da sentença por ausência de produção de prova pericial, na forma do art. 10, do CPC, sobre o que se manifestaram nos ids 9257704 e 9501291.

Após examinar com acuidade os presentes autos e as teses suscitadas pelas partes, cheguei à conclusão de que a sentença objurgada deve ser anulada.

Quanto aos aspectos fáticos da lide, narra a petição inicial que a apelante, na ocasião gestante de 16 anos, encaminhou-se ao Hospital das Clínicas em 27 de dezembro de 2016, com 39 semanas de gestação, tendo sido informada, no entanto, que o aparelho de ultrassom estava defeituoso, razão pela qual retornou para casa.

Em 29 de dezembro de 2016, ao retornar ao hospital, constatou-se que estava com pressão alta, sendo internada e direcionada à sala de pré-parto. Alega que a médica que a atendeu optou por induzir o parto natural durante a madrugada, sem sucesso.

Como resultado, a autora afirma ter desenvolvido pré-eclâmpsia e hemorragia, e, somente após a realização de um segundo exame de cardiotocografia, diagnosticando o descolamento da placenta e o sofrimento fetal, é que foi indicado o parto cesáreo, realizado apenas após a mudança de plantão na manhã do dia 30 de dezembro de 2016. O recém-nascido, embora nascido com vida, não resistiu ao quadro grave de complicações e faleceu 36 horas depois, no dia 31 de dezembro de 2016.

Nesta demanda, portanto, a apelante ressalta, em sua causa de pedir, que o óbito do recém-nascido possui causa na demora na realização do parto, decorrendo, daí, o erro médico.

A esse respeito, é cediço que a responsabilidade civil do Estado é objetiva, diante da norma extraída do art. 37, § 6º, da Constituição Federal.

Todavia, imperioso destacar que “
a responsabilidade objetiva estatal decorrente de possível erro médico só se caracteriza quando a lesão suportada pelo ofendido poderia ter sido evitada, mas não o foi, por ação ou omissão culposa (negligência, imprudência e imperícia) do profissional responsável pelo tratamento.
Dessa forma, o Ente Público poderá eximir-se da responsabilidade que lhe foi atribuída mediante demonstração da inocorrência de culpa, pelo fato de ter agido com cuidado e zelo, ou pela inexistência de falha no serviço” (TJES, AP nº 0000106-79.2015.8.08.0052, Rel. Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA, Terceira Câmara Cível, julgado em 31/05/2022).

Nesse mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZATÓRIA. ERRO MÉDICO. RESPONSABILIDADE CIVIL ESTADO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. REJEITADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. PROVA TÉCNICA CONCLUSIVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Preliminar: 1. Conforme preconizado no artigo 198, § 1º, da Constituição Federal, a União, os Estados e Municípios são solidariamente responsáveis pelo funcionamento do Sistema Único de Saúde (SUS). 2. Considerando que a controvérsia versa sobre suposto erro médico, ocorrido em hospital pertencente ao SUS, entendo que tanto o Estado quanto o Município são partes legítimas a figurarem no polo da demanda. 3. Preliminar rejeitada. Mérito:
1. A responsabilidade objetiva do Estado preconizada pela Constituição Federal, em seu artigo 37, § 6º, não dispensa a demonstração do nexo causal entre a conduta do a agente estatal e o resultado danoso.
2. A ausência de comprovação do nexo de causalidade entre a conduta do agente estatal e o resultado danoso afasta o dever de indenizar. 3. Não restou demonstrado que a conduta da administração ensejou os danos alegados pela autora, uma vez que não há provas que demonstrem a ocorrência de erro médico apto a provocar o aparecimento da lesão, que, conforme demonstrado, é comum no pós-operatório de procedimentos ginecológicos.
4. Ausente prova capaz de demonstrar o nexo causal entre a conduta dos médicos e os danos alegados pela paciente, afasta-se a responsabilidade estatal; e, por via de consequência, o dever de indenizar.
5. Sentença mantida. Recurso conhecido e improvido. (TJES - Apelação Cível nº 0009265-73.2019.8.08.0030; Relator: Desembargador Raphael Americano Camara; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Data: 09.03.2023)

E a verificação do nexo causal, a partir dos fatos declinados na presente lide, perpassa, evidentemente, por uma análise de natureza eminentemente técnica.

Tive o cuidado de, ao abrir o caderno processual digitalizado, visualizar todas as páginas dos autos, especialmente aquelas relativas ao prontuário. Em todas elas, termos técnicos afetos ao conhecimento da medicina que não me permitem concluir se a conduta adotada pela equipe médica fora, ou não, adequada aos parâmetros do quadro clínico da parturiente. Isto é, falta-me conhecimento técnico necessário para determinar se a escolha do procedimento médico foi determinante para o falecimento do recém-nascido, ou se este óbito foi uma consequência de fatores que estavam além do controle dos profissionais de saúde.

Nessa perspectiva, o art. 156 do CPC dispõe que “
o juiz será assistido por perito quando a prova do fato depender de conhecimento técnico ou científico
”.

No presente caso, a ausência de uma perícia técnica - ou de ordem de sua produção e consequente estabelecimento do ônus de sua não realização - deixa em aberto a questão do nexo causal entre a conduta da equipe médica e o óbito do recém-nascido.

Penso que, para além do fundamento jurídico capaz de ser extraído do Estatuto Processual Civil, há, sobretudo, um fundamento humanitário que, em casos deste jaez, corrobora a necessidade da produção da prova, eis que, julgada improcedente a demanda por ausência de perícia, reforça-se a angústia de uma mãe que nunca saberá o que efetivamente ocorreu no parto do seu filho.

A sentença recorrida, a meu sentir, não levou em consideração a necessidade dessa análise técnica, limitando-se na afirmativa de que a apelante não conseguiu comprovar a falha médica sem a produção de uma prova pericial que seria essencial para elucidar o fato.

O julgador, a quem se destina a prova produzida nos autos, pode determiná-la inclusive de ofício, consoante expressa disposição do art. 370 do CPC,
in verbis
:

Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

A propósito, já decidiu a Colenda Primeira Câmara Cível em contexto similar ao presente, reconhecendo a nulidade da sentença por ausência de prova pericial - ou ao menos a ausência de ordem de sua produção - para dirimir lide envolvendo erro médico.

Vale conferir:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO CÍVEL PRELIMINAR EX OFFICIO AFRONTA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL -
ERRO MÉDICO NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL
- DEPOIMENTO PESSOAL NÃO JUNTADO AOS AUTOS RENOVAÇÃO DO ATO PROCESSUAL DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DE PROVA SENTENÇA ANULADA.
1. Consoante inciso I, do § 1º, do art. 464, do Código de Processo Civil, deve o juiz determinar a realização de prova pericial quando a prova do fato depender de conhecimento especial técnico, inclusive de ofício, na forma art. 370, do Diploma Processual, sempre que for imprescindível para o julgamento processo
. 2. O art. 373, § 1º, do Código de Processo Civil, estabelece a distribuição dinâmica dos ônus da prova, devendo o magistrado conferir à parte a possibilidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de apelação cível em que são Apelantes ELDER NUNES e ANA PAULA BERTO SIQUEIRA e Apelados ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, MUNICÍPIO DE COLATINA e FUNDAÇÃO SOCIAL RURAL; ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade,
conhecer do recurso e, acolhendo a preliminar ex officio , anular a sentença
, nos termos do voto do Relator. (TJES - Apelação nº. 0009131-36.2015.8.08.0014; Relator: Annibal de Rezende Lima; Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível; Data: 30.10.2020 - grifo nosso)

Extrai-se do inteiro teor do supramencionado acórdão, de relatoria do eminente Desembargador Annibal de Rezende Lima, em caso envolvendo suposto erro médico em contexto de parto, no sentido de que deve “
ser reconhecida a nulidade da sentença, ante a imprescindibilidade de realização de prova técnica no presente caso concreto, para que se possa, efetivamente, observar os princípios fundamentais do direito processual civil pátrio, [...], permitindo-se, ao final, a prolação de uma decisão de mérito justa, que cumpra a finalidade do Poder Judiciário de pacificação
”.

Nessa mesma direção, colaciono julgados oriundos do TJRS e do TJMG,
in litteris
:

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL.
ALEGAÇÃO DE ERRO MÉDICO. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA DE OFÍCIO.
RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PREJUDICADO. O art. 370 do CPC faculta ao juiz determinar as provas necessárias à instrução do processo, sendo imprescindível a prova pericial em questões técnicas cuja solução dependa de conhecimentos especializados. É imprescindível a realização de prova pericial em demandas que envolvam controvérsias de natureza técnica, cabendo ao magistrado determinar sua produção, mesmo que de ofício, para garantir a adequada prestação jurisdicional. Precedentes desta Corte. Sentença desconstituída. Apelação prejudicada. (TJRS - Apelação Cível, Nº 50014364520188214001, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Redator: Marcelo Cezar Muller, Julgado em: 12-12-2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS -
ALEGAÇÃO DE ERRO MÉDICO - AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL NECESSÁRIA - DETERMINAÇÃO DE OFÍCIO - POSSIBILIDADE
. - A prova pericial é necessária sempre que o julgamento de mérito depender da aferição de elementos que exijam conhecimento técnico especializado. - Havendo necessidade de prova pericial médica a fim de verificar se os procedimentos adotados pela equipe médica na realização do parto foram adequados ou se poderiam ser evitados os danos e o sofrimento fetal, deve ser anulada a sentença para, com fulcro no art. 370 do CPC, determinar-se a realização da prova técnica por profissional especializado. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.206622-9/001, Relator(a): Des.(a) Yeda Athias , 6ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/09/2022, publicação da súmula em 03/10/2022)

Diante do exposto, é de rigor a declaração de nulidade da sentença proferida, porquanto imprescindível a realização da prova pericial técnica para dirimir a questão controvertida de natureza médica.

Do exposto,
declaro, de ofício, a nulidade da sentença
, determinando, via de consequência, o retorno dos autos para regular saneamento e processamento.
Prejudicado
o recurso de apelação interposto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)